Tribunal: STF
Processo: RE 1280108
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 1º, inciso III, e 7º, inciso X, da Constituição Federal. Afirma a existência de danos morais em razão do atraso no pagamento dos salários. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS. RECURSO DO AUTOR PEDINDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA DEMORA INJUSTIFICADA EM IMPLANTAR SUA REMUNERAÇÃO PREJUDICANDO SUA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator